Tribunal: STF
Processo: RE 1388323
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS E 13º SALÁRIOS RETIDOS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL NULA. RESTITUIÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS CONSTITUCIONAIS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PAGAMENTO DEVIDO. INCIDÊNCIA INDEVIDA DE 5% DO ISS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (documento eletrônico 12).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37, II, da mesma Carta (documento eletrônico 17).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    No julgamento do Tema 551 da sistemática de Repercussão Geral (RE 1.066.677-RG/MG), redator para o acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes, esta Suprema Corte reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando a contratação for desvirtuada por sucessivas renovações contratuais ou quando houver expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário. Eis o teor da ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ´Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações´”. (grifei)



    Pois bem. O recorrido interpôs reclamação trabalhista em desfavor do ente municipal com intuito de receber pagamento das férias, adicional de férias e 13° salário relativo aos períodos de 26/04/2011 a 31/07/2012 em razão da celebração de três contratos consecutivos, em que trabalhou como agente administrativo por contrato temporário. 



    O Tribunal a quo, ao analisar a questão, reconheceu a necessidade de percebimento das férias, com o acréscimo do terço constitucional e da gratificação natalina (pág. 3 do documento eletrônico 12).



    Nesse sentido, observo que o acórdão recorrido está em consonância com o item II da tese fixada no julgamento do supramencionado RE 1.066.677, que garante, aos servidores temporários, os referidos benefícios quando presentes sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator